Tribunal: TJMT
Processo: 1012537-77.2024.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012537-77.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEN LUCI INES DUSO SILVA - CPF: 604.698.970-15 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO APOSENTADO. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO OBJETO DA DEMANDA. ARGUMENTAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2. Hipótese em que não houve mínima fundamentação da pretensão recursal.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Não foi realizada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o recorrente ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional correspondente ao período de 13/12/2019 até 15/09/2023, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito.

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777/MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque, a ação trata de cobrança de verbas rescisórias - período aquisitivo de férias e terço constitucional - por servidor público efetivo que se aposentou após mais de 27 anos de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, conforme se depreende da petição inicial e da própria sentença recorrida.

Contudo, as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso versam exclusivamente sobre contratação temporária de professores, alegando a validade dos contratos temporários, a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos e a obediência ao prazo legal.

As razões recursais não apresentam qualquer fundamento para contrapor os elementos da sentença, cujo teor foi no sentido de julgar parcialmente os pedidos da petição inicial sob a seguinte justificativa:

“[...]

A parte autora afirma que após 27 anos, 3 dias de labor para o Estado, veio a se aposentar do serviço público.

Informa que, em razão da aposentadoria do Requerente, este não usufruiu nem recebera as férias proporcionais nem mesmo terço constitucional a que faz jus.

De inicio, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, decidiu, em recurso submetido ao regime de repercussão geral (Tema 635), que "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração"(STF, ARE 721.001 RG, Rel. Ministro GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe de 06/03/2013).

No caso em tela, além do reconhecimento pelo Estado de Mato Grosso, conforme contestação anexada no id.
183027688
, há documentos capazes de comprovar que a parte autora não usufruiu e não teve convertido em pecúnia no momento da sua aposentadoria as verbas referentes as férias proporcionais do período aquisitivo de 14/03/2000 até 15/09/2023.

Quanto ao pagamento indenizatório do terço constitucional sobre o período aquisitivo incompleto de férias, destaca-se que este direito possui previsão constitucional (artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal), não podendo ocorrer impedimento por meio de ato legislativo infraconstitucional, sendo assim, inaplicável ao caso o parágrafo único do artigo 37 do Decreto Estadual nº 656/2020.

[...]”

Contudo, as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso versam exclusivamente sobre contratação temporária de professores, alegando a validade dos contratos temporários, a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos e a obediência ao prazo legal, com fundamento no RE 658026 (Tema 612 do STF), além de que professores contratados não recebiam o terço de férias proporcional a 45 dias antes do ano de 2019:

“[...]

No presente caso, verifica-se que todas as contratações foram precedidas de processo seletivo e que, quando ocorreram, as prorrogações também se deram dentro do limite previsto na Lei Complementar nº 600/17, motivo pelos quais a contratação é plenamente válida. Com efeito, ao verificar os vínculos mantidos entre o Estado e a autora, constata-se que, embora tenha sido contratada nos anos subsequentes para o mesmo cargo, em nenhum deles houve prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto, bem como que os contratos firmados não foram contínuos, havendo interrupção durante o interregno cobrado na presente.

Antes de 2019, os professores contratados temporariamente gozavam dos 15 dias de férias no término do primeiro semestre, mas não recebiam o restante das férias proporcionais aos 45 dias no término do contrato, nos casos em que o contrato tinha duração inferior a um ano. Nesse período, é devido o pagamento das férias proporcionais faltantes, acrescidas do terço constitucional, além do pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias já gozados.

[...]”.

Dessa forma, percebe-se a alegação genérica.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1º, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Ora, no caso concreto, a sentença recorrida fundamentou-se no direito do servidor público aposentado à indenização pelas férias proporcionais não gozadas e não convertidas em pecúnia no momento da aposentadoria, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no ARE 721001 (Tema 635), segundo o qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

Contudo, o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, não impugnou esse fundamento, limitando-se a discorrer sobre a validade de contratações temporárias e o pagamento de férias e terço constitucional a professores contratados temporariamente, matéria completamente estranha ao objeto da demanda.

A argumentação genérica, sem atacar especificamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, fere a regra da dialeticidade, a qual “atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada” (In BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, decotando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso (Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, por violação ao ônus da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025